Tribunal: TJDFT
Processo: 0740908-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO. TESE AFASTADA. EMBRIAGUEZ ATESTADA POR OUTROS MEIOS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou os crimes de embriaguez ao volante e de tráfico de substâncias entorpecentes, ou seja, para fins de difusão ilícita, pelo que, inviáveis as teses de absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
2. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu na espécie.
3. É inegável a importância da prova realizada por meio do exame de etilômetro com a finalidade de se comprovar a embriaguez do motorista. Porém, não se trata de prova indispensável, sobretudo quando os demais elementos carreados aos autos demonstram o estado de embriaguez do apelante, até porque, a ausência do referido exame decorreu da impossibilidade física e psíquica dele em realizá-lo.
4. Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa, para ambos os delitos de tráfico de drogas e embriaguez ao volante, das circunstâncias judiciais atinentes à conduta social e antecedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.